Tribunal: TJSP
Processo: 2141267-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência para cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado e, por decorrência, dos descontos no benefício previdenciário do recorrente - Admissibilidade - Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC - Demandante não comprovou satisfatoriamente que notificara a parte adversa acerca da vontade de cancelar o contrato -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência para cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado e, por decorrência, dos descontos no benefício previdenciário do recorrente - Admissibilidade - Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC - Demandante não comprovou satisfatoriamente que notificara a parte adversa acerca da vontade de cancelar o contrato - Contrato questionado antigo e descontos foram incluídos há considerável tempo, o que enfraquece o reconhecimento da probabilidade do direito e contradiz o sentido de urgência na providência, a exigir a instalação do contraditório - Decisão mantida - Recurso desprovido.